Tribunal: TJBA
Processo: 0000868-95.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000868-95.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (5) Advogado(s): EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO, PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO, JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR, MIKHAIL RUTHERFORD SANTOS DO NASCIMENTO, EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES POSTERIORES AOS FATOS. RECÁLCULO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por A.C.R., G.J.R.O., U.P.S., L.A.O., A.C.S.R. e J.V.A. contra acórdão desta Câmara Criminal que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo as condenações pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado consumado e associação criminosa. 2. Fatos relevantes: Os embargantes foram condenados pelos crimes decorrentes de roubo à agência bancária do Banco Bradesco ocorrido em Sítio do Quinto/BA, com utilização de explosivos, armas de fogo, sequestro de reféns e furto de aparelhos celulares da loja DMóveis. As penas aplicadas foram fixadas considerando agravantes de reincidência e maus antecedentes baseados em condenações transitadas em julgado posteriormente à data dos fatos em apuração. 3. Decisão recorrida: O acórdão embargado manteve integralmente as condenações e as penas aplicadas pelo juízo de primeiro grau, rejeitando todas as teses defensivas apresentadas nos recursos de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou obscuridades, contradições ou omissões que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios, especificamente quanto a: (i) alegada obscuridade na apreciação da preliminar de violação ao art. 155 do CPP; (ii) contradição entre a manutenção das condenações por roubo e furto qualificado; (iii) contradições entre depoimentos das vítimas e a condenação por roubo; (iv) obscuridade na negativa de desclassificação de roubo para furto qualificado; (v) erro material na dosimetria da pena relativamente aos antecedentes criminais e reincidência; e (vi) omissão quanto à análise da extensão de benefício penal prevista no art. 580 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Quanto à alegada obscuridade sobre o art. 155 do CPP: O acórdão embargado enfrentou adequadamente a preliminar de nulidade, demonstrando que as provas colhidas na fase inquisitorial foram devidamente corroboradas por elementos de convicção produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A análise conjunta de todos os elementos probatórios ao longo do voto demonstrou o respeito ao princípio da vedação da condenação baseada exclusivamente em elementos informativos da investigação. 6. Sobre as alegadas contradições entre roubo e furto qualificado: A diferença de tipificação justifica-se pelos distintos contextos fáticos. O roubo majorado caracterizou-se pela subtração mediante violência ou grave ameaça na agência bancária, com manutenção de reféns e utilização de armas e explosivos. O furto qualificado da loja de celulares, embora praticado no mesmo contexto, não apresentou violência específica contra pessoas em relação àqueles bens, caracterizando furto qualificado pelo emprego de explosivos. 7. Erro na valoração de antecedentes criminais: Verificou-se efetivo equívoco na fundamentação do acórdão ao considerar como reincidência e maus antecedentes condenações cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior aos fatos em apuração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser consideradas para fins de reincidência, devendo ser aplicada a extensão do benefício penal. 8. Sobre as demais alegações: As alegações de contradições entre depoimentos das vítimas, apontamento de provas materiais e obscuridade na negativa de desclassificação constituem mera irresignação com a conclusão alcançada pelo Tribunal, configurando tentativa de rediscussão do mérito através da via estreita dos embargos declaratórios, o que não se admite. 9. Necessidade de recálculo das penas: O afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes por reincidência e maus antecedentes na primeira fase da dosimetria indevidamente considerados implica redução das circunstâncias judiciais negativas e consequente diminuição das penas aplicadas a todos os embargantes, exceto quanto ao réu U.P.S., que mantém reincidência específica comprovada em relação ao crime de roubo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e parcialmente acolhidos para retificar a fundamentação da dosimetria e excluir os antecedentes criminais e maus antecedentes indevidamente considerados, procedendo ao recálculo das penas de todos os embargantes. Rejeitadas as demais alegações por se tratarem de mera tentativa de rediscussão do mérito. 11. Tese de julgamento: "1. Condenações transitadas em julgado por fatos posteriores à prática do delito em julgamento não podem ser consideradas como maus antecedentes ou reincidência para fins de dosimetria da pena. 2. A extensão do benefício penal relativo ao afastamento de agravantes indevidamente aplicadas constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal quando constatado o erro na dosimetria. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se à correção de vícios formais de obscuridade, contradição ou omissão." RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Apelação Criminal nº 0000868-95.2018.8.05.0142, da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/Ba, sendo Embargantes ANDRE CARVALHO RIBEIRO, JAIME VIEIRA DE ANDRADE, ADSON CORREIA SANTA ROSA, LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UBIRAJARA PEDRO DA SILVA e GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO PARCIAL, E NA PARTE CONHECIDA, PELO ACOLHIMENTO PARCIAL dos presentes recursos, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos, conforme relatório e voto que se seguem. Salvador, 22 de Abril de 2025.